Tribunal: TJPA
Processo: 0873515-09.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873515-09.2021.8.14.0301

APELANTE: CESAR AUGUSTO BRASIL MEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO RENOVADO. DOCUMENTOS HÁBEIS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por devedor contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição bancária, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 458.289,82, com fundamento em contrato de empréstimo bancário renovado. O juízo de origem rejeitou os embargos monitórios e condenou o réu ao pagamento da quantia devida, acrescida de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios. O apelante sustenta a inexistência de documentos essenciais, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a existência de cláusulas abusivas e a dificuldade financeira causada pela pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados são hábeis à formação de título executivo judicial em ação monitória; (ii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com eventual inversão do ônus da prova; (iii) aferir a existência de cláusulas abusivas que comprometam a validade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite o ajuizamento de ação monitória com base em contrato bancário acompanhado de demonstrativo de débito, conforme previsto no art. 700 do CPC, sendo desnecessária a apresentação de todos os contratos anteriores consolidados.

O contrato de renovação celebrado em 27/12/2019 contém cláusula expressa de substituição das operações anteriores, sendo suficiente para demonstrar a existência e o valor da obrigação assumida, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, e da Súmula 247 do STJ.

A ausência de apresentação dos contratos anteriores não invalida o título formado pela operação consolidada, tampouco compromete o direito de ação do credor, uma vez que o novo contrato foi regularmente firmado e detalhado, com discriminação do saldo renovado, taxas aplicadas e encargos incidentes.

A alegação de relação de consumo não foi acompanhada de requerimento tempestivo e específico para inversão do ônus da prova, tampouco houve demonstração de hipossuficiência técnica ou informacional.

Inexistem provas nos autos de que as cláusulas contratuais seriam abusivas ou que a capitalização dos juros tenha sido pactuada em desacordo com a legislação aplicável; os documentos demonstram a evolução da dívida e os encargos incidentes de forma clara.

A alegação de agravamento financeiro em razão da pandemia da COVID-19 é genérica e desacompanhada de prova concreta de sua repercussão direta no inadimplemento da obrigação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato bancário de renovação de crédito, acompanhado de demonstrativo de débito detalhado, é documento hábil para a propositura de ação monitória e constituição de título executivo judicial.

A ausência de apresentação dos contratos anteriores não invalida a obrigação assumida em novo contrato que expressamente os consolida.

A mera alegação de cláusulas abusivas ou dificuldades financeiras não afasta a exigibilidade do débito quando não acompanhada de prova idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 701, §2º, 702, §8º, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1950762/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.05.2022; TJPA, Apelação Cível 0801375-36.2023.8.14.0097, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 27.08.2024; Súmula 247/STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por CESAR AUGUSTO BRASIL MEIRA contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., rejeitando os embargos monitórios opostos pelo réu e condenando-o ao pagamento do valor de R$ 458.289,82 (quatrocentos e cinquenta e oito mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Narra a petição inicial que o devedor, ora apelante, renovou contrato de empréstimo, colocando fim aos contratos anteriores, a fim de obter novo crédito; que, após a compensação dos saldos, o novo valor financiado atingiu a cifra de
R$ 139.774,35
(cento e trinta e nove mil e setecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Quanto a comprovação, afirma que os extratos de movimentação bancária anexos comprovam a disponibilização do valor solicitado, bem como de sua utilização, cujas contraprestações não foram cumpridas.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, REJEITANDO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, de modo que o título no valor de R$ 458.289,82 (quatrocentos e cinquenta e oito mil e duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos),acrescido de correção monetária a partir do vencimento da dívida, bem como juros moratórios mensais de 1% (um por cento) a contar da citação, fica de pleno direito constituído em título executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais (id. 25785581), o apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito propriamente dito, aduz sobre a existência de vícios na formação do título que embasa a ação monitória, por ausência de documentos essenciais, como os contratos anteriores supostamente incorporados à operação de crédito firmada. Alega, também, a caracterização de relação de consumo entre as partes, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova. Por fim, argumenta a existência de cláusulas contratuais abusivas, em especial quanto à capitalização de juros e à fixação de taxas desproporcionais e também que a PANDEMIA COVID 19 agravou a situação financeira da empresa.

Contrarrazões apresentadas (Id. 25785585).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões recursais

A controvérsia recursal reside em analisar se os documentos que fundam a presente ação monitória são hábeis para a formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2", do CPC, e, consequentemente, garantir o direito ao credor de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro reclamada.

Em sede de petição inicial, o apelante ajuizou a presente ação monitória fundada em instrumento de renovação contratual no valor de R$ 139.774,35 (cento e trinta e nove mil reais, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), sob alegação de que o requerido, ora apelante, se esquivou do cumprimento de sua obrigação.

No que tange ao mérito da ação monitória, cumpre registrar que a jurisprudência majoritária tem reconhecido que, para a propositura da ação fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, é suficiente a apresentação de documentos que evidenciem minimamente a existência da obrigação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dessa Egrégia Corte.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A PRETENSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o acórdão estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é cabível o ajuizamento de ação monitória, com fundamento em contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1950762 RS 2021/0240750-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 701 § 2º CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

2. In casu, a presente Ação Monitória foi proposta com base em cédula de crédito bancário, no valor de R$ 194.076,82, devidamente assinada pela Embargada, acompanhada de demonstrativo da evolução do débito, com discriminação dos juros remuneratórios e moratórios, acrescido do valor das parcelas em atraso. Documentos aptos ensejar a constituição do título executivo judicial.

3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013753620238140097 22004675, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Na hipótese dos autos, consta comprovante do contrato de empréstimo identificado como operação nº 932910121 – BB CRÉDITO RENOVAÇÃO, celebrado em 27/12/2019, pelo qual o Apelante financiou a quantia total de R$ 139.774,35, mediante 72 prestações mensais de R$ 6.001,66, com vencimento da primeira parcela em 05/02/2020 e da última em 05/01/2026 (ID 25785535 - Pág. 1 a 25785538 - Pág. 1).

Consta, ainda, demonstrativo detalhado do débito (ID 25785536 - Pág. 1 a

25785538 - Pág. 1), contendo o histórico de lançamentos, taxas aplicadas (inclusive com detalhamento da capitalização de juros, encargos por inadimplemento e multas), bem como os valores atualizados até a data da propositura da ação.

Assim, não restam dúvidas que o título de crédito que fundou a petição inicial além de reunir todos os elementos indispensáveis à propositura da Monitória constitui documento hábil a comprovar a existência do débito, eis que na forma da Súmula 247 do STJ "
o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”
.

O Apelante, por sua vez, não negou a existência da dívida. Argumentou, contudo, que o banco não teria juntado os contratos anteriores que deram origem à consolidação do débito renovado. Tal alegação, contudo, não se sustenta, pois o contrato celebrado em 27/12/2019 substituiu e consolidou operações anteriores, conforme expressamente declarado na cláusula de renovação e consolidado no valor do “saldo renovado” (R$ 83.350,73). Assim, a ausência dos contratos anteriores não impede o conhecimento da obrigação assumida pelo Apelante no contrato de renovação, que foi regularmente assinado e detalhado. Situação que afasta a alegação de necessidade de inversão do ônus da prova par apresentação dos contratos anteriores, visto que o contrato principal foi apresentado e contem cláusula expressa de substituição das operações anteriores.

Quanto a alegação de que existem cláusulas contratuais abusivas, o apelante o faz de forma generalizada ao dizer que foram estipulados juros de 59,91% ao ano, sem sequer apontar a taxa mensal dos juros remuneratórios que considera abusiva nem, ao menos, indicar qual o parâmetro de juros remuneratórios entende ser viável e justo para a operação de crédito realizada, ensejando a aplicação da Súmula 381 que diz “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Por fim, a alegação de agravamento financeiro em razão da pandemia da COVID-19 é genérica e desacompanhada de prova concreta de sua repercussão direta no inadimplemento da obrigação contratual.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO os recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1º Grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026